Tribunal: TJDFT
Processo: 0756463-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A monitoração eletrônica constitui instrumento legítimo de fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar, expressamente previsto no art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal.
2. A concessão de prisão domiciliar humanitária, em substituição ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional, possui caráter excepcional e pode ser condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, como forma de garantir a efetividade da execução penal.
3. O decurso do prazo inicial fixado para a monitoração eletrônica, sem registro de descumprimento, não gera direito subjetivo à sua revogação, sobretudo quando expressamente prevista a possibilidade de prorrogação até decisão judicial em sentido contrário.
4. A ausência de faltas disciplinares configura comportamento esperado do apenado e, por si só, não afasta a necessidade da medida fiscalizatória.
5. Inexistindo demonstração de impossibilidade técnica, risco à saúde ou desnecessidade concreta da monitoração eletrônica, não há justificativa para a retirada do equipamento.
6. A proteção integral da criança e a finalidade humanitária da medida permanecem resguardadas com a concessão da prisão domiciliar, não sendo incompatíveis com a manutenção da monitoração eletrônica.
7. Recurso conhecido e não provido.